Tribunal: TJSP
Processo: 1119817-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Funcionária aposentada – Contribuição por mais de dez anos – Exegese do artigo 31, "caput", da Lei no 9.656/98 – Direito de manutenção do beneficiário e seus dependentes nas mesmas condições contratuais, respondendo pelo pagamento integral das mensalidades – Contribuição devida pela autora a ser apurada em liquidação de sentença – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000563154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119817-42.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é apelada MARIA ANGELICA CORDEIRO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119817-42.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no: 26.846
Apelação no: 1119817-42.2017.8.26.0100
Apelante: Fundação Saúde Itaú
Apelada: Maria Angélica Cordeiro de Souza
Origem: 42a Vara Cível do Foro Central da Capital
Juiz de 1a instância: André Augusto Salvador Bezerra
Apelação
Plano de saúde
Funcionária
aposentada Contribuição por mais de dez anos
Exegese do artigo 31, “caput”, da Lei no 9.656/98
Direito de manutenção do beneficiário e seus
dependentes nas mesmas condições contratuais,
respondendo
pelo
pagamento
integral
das
mensalidades Contribuição devida pela autora a
ser apurada em liquidação de sentença Recurso
provido em parte.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou procedente o pedido para tornar definitiva a tutela
que afastou os reajustes por sinistralidade, limitando-os aos índices da
ANS, e condenar a ré a restituir à autora os valores cobrados a maior a
partir de fevereiro de 2018, até a data do cumprimento da tutela de
urgência, corrigidos monetariamente desde os desembolsos e
acrescidos de juros de mora desde a citação.
Apela a ré FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
alegando: a) a ré optou pela manutenção do plano após dispensa sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119817-42.2017.8.26.0100 -Voto no
3
justa causa, não se justificando a manutenção das mesmas condições
quando era funcionário ativo; b) houve unificação de carteiras de ativos
e inativos com adoção de critério de faixa etária; c) impossibilidade de
devolução dos valores; d) ausência de direito adquirido ao modelo de
custeio, sendo possível a modificação para evitar a ruína da prestação
de serviço e; e) legalidade dos reajuste por faixa etária e inaplicabilidade
do reajuste da ANS, do CDC e da Resolução Normativa no 63, por se
tratar de plano de autogestão.
Recurso contrarrazoado (fls.926/935).
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. MARIA ANGELICA CORDEIRO DE
SUZA, ajuizou ação revisional de mensalidade de plano de saúde c/c
repetição de indébito em face da FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S.A., ora
apelante, visando discutir o artigo 31 da Lei 9.656/98, afirmando, em
resumo, haver trabalhado para o BANCO ITAÚ S.A. no período de 01 de
outubro de 1991 a 12 de abril de 2017, quando ocorreu a aposentadoria,
e durante todo o período contribuiu para o plano de assistência médica
oferecido pela ré. Aduz que pelo PLANO ESPECIAL durante a vigência
do contrato efetuava o pagamento mensal de R$ 96,56 e o filho, pai e
mãe, eram beneficiários do PLANO BÁSICO, com pagamento mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119817-42.2017.8.26.0100 -Voto no
4
de R$ 1.349,08 para os três agregados. Alega que ao alcançar 51 anos
de idade houve a majoração do valor da mensalidade para R$ 713,68, o
que equivaleria a um reajuste de 539,11% e, após a aposentadoria, o
valor dos agregados fora majorado para 3.346,68 (R$ 383,50 24 anos;
R$ 1.481,59 77 anos; R$ 1.481,59 83 anos). Afirmou, também,
inexistir contribuição patronal para os agregados, de modo que não se
justificaria o reajuste de 148,07% naquelas mensalidades.
Alegou a apelante em contestação que do
valor do plano pago pela ré, R$ 4.774,04, a empregada contribuía com
apenas R$ 1.445,64, enquanto a empregadora com a importância de R$
3.328,40. (fl. 217)
Na hipótese dos autos houve significativa
alteração do modelo de cobrança do funcionário inativo, que passou a
contribuir de acordo com suas faixas etárias, caracterizando nítida
discriminação e desvirtuamento da norma que assegura ao ex-
empregado aposentado as mesmas condições de cobertura de que
gozava enquanto funcionário da ativa, arcando, obviamente, com a sua
cota-parte mais a cota-parte da ex-empregadora.
Impôs-se, na verdade, novo plano de
saúde à autora, sem qualquer relação direta no que pertine ao prêmio
pago mensalmente com o antigo, como se o funcionário aposentado
estivesse a fazer nova e desvinculada contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119817-42.2017.8.26.0100 -Voto no
5
A Lei no 9656/98, em seus artigos 30 e 31,
é clara: o beneficiário pode se manter nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento integral.
Sendo assim, preenchidos os requisitos
exigidos pelo artigo 31 da Lei no 9.656/98, de rigor a manutenção da
apelada no plano de saúde, mediante o pagamento integral do prêmio, e
nas mesmas condições da situação ativa, incluindo cobertura
assistencial e formas de cobrança.
Para a determinação do valor da
mensalidade a ser paga, a ré deveria apresentar como chegou a
determinados valores e ao que eles estariam indexados. A respeito, o
Superior Tribunal de Justiça:
2. Nos termos do art. 31, caput, da Lei 9.656/1998, "ao
aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral". 3.
Necessidade de se assegurar paridade entre os preços e
critérios de reajuste dos planos para ativos e inativos,
tendo em vista o elevado índice de sinistralidade da
classe dos inativos. 4. Preservação da solidariedade
entre gerações que emana Lei 9.656/1998, segundo a
qual mais jovens contribuem com um valor maior,
proporcionamente à sinistralidade, a fim de custear parte
da elevada constribuição devida pelos assistidos idosos.
Doutrina sobre o tema. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1792188/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119817-42.2017.8.26.0100 -Voto no
6
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
A análise do valor que corresponda ao
devido pela ex-empregada somado ao pago pela empregadora deverá
ser realizada em liquidação de sentença, observado o estabelecido para
o contrato dos funcionários ativos.
Até
a
apuração
do
valor
da
contraprestação o pagamento das mensalidades deverá ocorrer nos
termos da tutela concedida, aplicando-se os índices posteriores
divulgados pela ANS-Agência Nacional de Saúde
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para
possibilitar a averiguação do valor pago pela empregadora na vigência
do contrato de trabalho, de modo a se apurar a importância
efetivamente devida pela autora e seus dependentes, a ser realizada em
liquidação de sentença, observado o estabelecido para o contrato dos
funcionários ativos, mantido até então o reajuste com base no índice
divulgado pela ANS.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR